Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A admissibilidade do habeas corpus deve se restringir aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria, como é a hipótese de concessão ou não de benefícios em face das restrições a todos impostas em razão da Pandemia Covid-19.

2. Habeas corpus não conhecido.